Tribunal: CARF
Processo: 11070.720030/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11070.720030/2007-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.560 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
PARTICIPACOES CORBEILLE SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei n° 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei n° 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Maurício Nogueira Righetti (relator), Mário Pereira de
Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720030/2007-11
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720030/2007-11

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR, em função da glosa
integral das APP, além da alteração do VTN declarado pelo sujeito passivo.
O relatório fiscal encontra se às fls. 104/106.
Impugnado o lançamento às fls. 115/137, a DRJ em Campo Grande/MS julgou-o
procedente às fls. 194/202.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
209/235.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara deu-lhe parcial provimento para
restabelecer o VTN declarado pelo sujeito passivo, por meio do acórdão de no 2202-005.027 –
fls. 249/262.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 264/270,
pugnando, ao final, pela reforma do acórdão recorrido de forma a preservar o lançamento no
tocante ao VTN atribuído pelo Fisco.
Em 15/5/19 - às fls. 277/280 - foi negado seguimento ao recurso, razão pela qual a
União interpôs o Agravo de fls. 284/290, que foi rejeitado pela presidente da CSRF às fls.
293/296.
Também inconformado, o sujeito passivo apresentou seu Recurso Especial às fls.
305/335, postulando a reforma do recorrido, com o consequente cancelamento integral do auto
de infração ou, caso assim não se entenda, pela nulidade do acórdão recorrido, a fim de que seja
proferido novo julgamento com a devida análise do conjunto fático probatório apresentado.
Em 21/2/20 - às fls. 451/459 - foi dado parcial seguimento ao recurso para que
fosse rediscutida a matéria “critério de comprovação da Área de Preservação Permanente
(APP), para exclusão da tributação do ITR”. Não foi dado seguimento à matéria “nulidade do
acórdão por falta de apreciação dos documentos apresentados para comprovação das Áreas de
Preservação Permanente (APP) – verdade material”.
Intimada em 10/7/20 (processo movimentado em 10/6/20 – fl. 473), a União
apresentou contrarrazões tempestivas em 12/6/20 (fl. 483), propugnando pelo improvimento do
recurso apresentado – fls. 474/482.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 18/9/19 (fl.
302) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 2/10/19 (fl. 305). Preenchido os
demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “critério de comprovação da Área de Preservação Permanente (APP),
para exclusão da tributação do ITR”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido ao exame
desta turma:
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720030/2007-11

ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO APRESENTADO. LAUDO TÉCNICO. DOCUMENTOS
INFORMATIVOS. NÃO SUBSTITUI O ADA.
O laudo técnico bem como outros documentos informativos apresentados não suprem a
falta da entrega tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para excluir as áreas
de preservação permanente da incidência da tributação do ITR.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para restabelecer o VTN declarado pela recorrente, vencido o conselheiro José
Alfredo Duarte Filho, que deu provimento integral ao recurso. Votou pelas conclusões o
conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que manifestou interesse em apresentar
declaração de voto.
Do conhecimento.
Contextualizando o caso, a Fiscalização intimou o sujeito passivo a, dentre outras
exigências, apresentar o Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e Laudo técnico
emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação permanente de que trata o
art. 2o Lei 4.711 de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal). acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - Crea, identificando o imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o
artigo 99 do Decreto 4.449 de 30 da outubro de 2002, com relação à APP declarada de 458,1
ha.
Quando do lançamento, o Fisco fez constar que muito embora houvesse sido
apresentado o Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, tinha deixado de avaliá-lo, já
que não fora apresentado o indispensável ADA. Veja-se:
Assim o Laudo apresentado não foi avaliado tendo em vista faltar o Ato Declaratório
Ambiental, elemento indispensável para efetuarmos a análise.
Compulsando o voto condutor da decisão recorrida, percebe-se que sua ratio
decidendi repousou na necessidade da apresentação do ADA tempestivo para a dedução da APP
então declarada. Da mesma forma, não se apreciou o Laudo Técnico então apresentado. Confira-
se:
Dessa forma, em análise do presente caso, entendo que a recorrente não atendeu aos
requisitos legais, quando deixou de apresentar, para efeito de desoneração do ITR/2003
e em relação à área de preservação permanente APP, o ADA no prazo definido pelas
normas regulamentares.
De sua vez, o recorrente indicou como paradigma a demonstrar o dissídio
interpretativo, o acórdão de no 2301-005.972.
Perlustrando o inteiro daquele paradigmático, não obstante haver menção à
apresentação de um ADA relativo a um outro exercício, o que, de certa forma, poderia suscitar
diferença entre os contextos fáticos envolvidos, o ponto é que aquele colegiado entendeu por
afastar a sua exigência, dada ao alinhamento que entendeu importante com a atuação da Fazenda
Nacional em juízo. Veja-se:
O Parecer PGFN/CRJ n° 1329/2016 não tem efeito vinculante para este Conselho. Mas,
entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à atuação da PGFN, uma
vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando num dispêndio
desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no Parecer citado
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720030/2007-11

para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da isenção da
área de preservação permanente.
Transcrevo ainda abaixo o citado item 1.25 da Lista de Dispensa de Contestar e
Recorrer da PGFN:
[...]
Portanto, afasto, pelo acima exposto, a exigência de apresentação do ADA ao 1BAMA
como requisito para isenção no caso da APP.
Nesse rumo, penso demonstrado o dissenso jurisprudêncial a demandar a atuação
deste Colegiado.
Do mérito.
O tema não é novo neste Colegiado, que vem entendendo, dada à aplicação do
disposto no artigo art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988,
de 2020, pela desnecessidade do ADA para a dedução das APP na apuração do ITR, na hipótese
de haver um laudo técnico atestando a existência da referida área.
Por mais que se reconheça que a atual jurisprudência do STJ caminhe em sentido
contrário, o ponto é que o artigo 17-O da Lei 6.938/81, com a redação dada pela Lei
10.165/2000, é claro ao estabelecer em seu §1o que “a utilização do ADA para efeito da redução
do valor a pagar do ITR é obrigatória”.
Não há espaço, assim penso, para desconsiderar o texto da lei, que não poderia ser
mais claro, ainda que se diga que a dispensa do ADA estaria amparada pela conjugação do artigo
acima com as disposições do § 7o do artigo 10 da Lei 9.393/96. Não vejo, data venia, que a
combinação de artigos igualmente vigentes possa dar azo a fazer de tabula rasa um deles.
Tenho posicionamento firme sobre o tema.
Pode-se dizer que a apresentação do ADA seria apenas uma das formas de
comprovação da utilização, destinação e preservação das áreas do imóvel rural, mas aqui
complemento destacando que esse documento é indispensável ao início de prova.
Isto por que, caso a autoridade fiscal entenda que além da apresentação desse
documento, faz-se necessária a apresentação de Laudo Técnico segundo as normas que
disciplinam sua emissão, assim deve proceder o fiscalizado, sob pena de ter por glosada a APP
de que se valeu.
O motivo é simples. É cediço que as APP, sob a égide da lei 4771/65, art. 2o, não
são exatamente os acidentes geográficos, que a rigor, permanecem, ou deveriam permanecer
hígidos ao longo do tempo, já que a alteração em sua estrutura demandaria um significativo
esforço humano.
As APP, em verdade, são as florestas e demais vegetações naturais, nativas ou
não, situadas nos locais, nos acidentes geográficos, estabelecidos naquele artigo 2o.
Desde a Constituição da República, o poder reformador vem transferindo aos
cofres municipais o produto da arrecadação do ITR, embora a competência plena sobre o tema
permaneça a cargo da União. Se com sua promulgação, caberia aos municípios 50% do produto
da arrecadação relativamente aos imóveis neles situados, com a emenda 42/2003 abriu-se a
possibilidade de os municípios optarem por fiscalizar o cumprimento da obrigação, cabendo-
lhes, se assim o fizer, a totalidade da arrecadação.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720030/2007-11

Nesse contexto, em que por vezes a fiscalização do tributo não dispõe do mesmo
aparelhamento no conjunto das administrações tributárias municipais, que não raro contam com
diferentes níveis de estrutura, a exigência de um documento, que, a princípio, despertaria apenas
o interesse por parte do órgão ambiental, passa a ser de suma importância também para a
cobrança do tributo.
Não foi à toa que o § 5o daquele artigo 17-O estabeleceu que “após a vistoria,
realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os
efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA,
contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis”. Nesse ponto, penso que as dúvidas relacionadas a – por exemplo -
eventuais sobreposição das áreas seriam, ou poderiam ser, dirimidas nessa oportunidade.
Eis aí a finalidade, a razão de ser da exigência, que mais do que meramente
formal, carrega uma importância substancial para a fiscalização do tributo, fazendo com que a
exclusão de tais áreas se apresente como um verdadeiro benefício fiscal condicionado.
De outro giro, levando-se em conta que a vistoria realizada pelo órgão ambiental
se dá por amostragem, o que significa dizer que nem todos os imóveis serão efetivamente
vistoriado, penso que é, sim, facultado ao agente fiscal tributário, a possibilidade de intimar o
sujeito passivo a apresentar-lhe um Laudo Técnico que ateste a existência de tais áreas à época
do fato gerador, ainda que, repito, o ADA tenha sido regularmente entregue àquele órgão.
O que não quer dizer, em absoluto, que a apresentação do Laudo Técnico, por si
só, tenha o condão de substituir a obrigatoriedade da apresentação do ADA, que tem a finalidade
precípua de provocar o interesse do poder público ambiental no exercício de seu poder de
policia.
E não vejo qualquer incoerência nesse racional.
Sustentar diferente seria o mesmo que, mutatis mutandi, dispensar a exigência de
uma laudo médico oficial para o reconhecimento de isenção do imposto de renda por portadores
de moléstia grave, pelo fato de um laudo particular atestar com clareza a doença elencada na lei.
Dessa forma, não é difícil perceber a dupla finalidade que carrega o ADA. Além
de municiar a fiscalização do órgão ambiental para a seleção dos imóveis que serão vistoriados,
presta a dar um mínimo de segurança à administração tributária acerca da consistência nas
informações das áreas que o contribuinte pretendeu deduzir da base de cálculo do ITR.
Dentro desse racional, defendo, inclusive, que a apresentação do ADA ao órgão
ambiental deva se dar até o momento em que não se comprometa a seleção e programação das
vistorias naquele órgão, o que, muito provavelmente, seria em dada bem anterior a do início da
ação fiscal, que, no caso do ITR, se dá, via de regra, em alguns anos após o fato gerador.
Todavia, aderindo a jurisprudência há muito consolidada desta turma, adoto a data
do início da ação fiscal como limite para a apresentação do ADA.
Com efeito, tratando-se de inarredável exigência legal que carrega significativa
importância para a fiscalização do tributo, forçosa a necessidade de que se tenha o ADA
apresentado ao órgão ambiental até, pelo menos, o início da ação fiscal, sob pena de ter por
glosada a área que pretendeu deduzir da base de cálculo do tributo.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720030/2007-11

Por fim, mas não menos importante, é de se lembrar que normas que versam sobre
a outorga de benefício fiscal, e não tenho dúvida de que se trata do caso, devem ser interpretada
literalmente, a teor do artigo 111 do CTN.
Pelo exposto, VOTO por
CONHECER
do
recurso
para
NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado
No mérito, divergi do sempre bem fundamentado voto do Conselheiro Relator,
porque entendo desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente.
Depois de reiterados julgamentos, do Superior Tribunal de Justiça, favoráveis aos
contribuintes a respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e
interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002.
Pela relevância e pertinência com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720030/2007-11

de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos
seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720030/2007-11

até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP, diante da pacificação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vale observar, ademais, que tal questão também
está pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte
enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
No caso concreto, o Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte, efl. 83,
comprova a existência de 107,8603 hectares e 354,5270 hectares de áreas de preservação
permanente, num total de 462,39 hectares de área isenta, Tal área é até mesmo superior àquela
consignada na DITR do sujeito passivo.
É importante consignar que o provimento limita-se à área espontaneamente
declarada na DITR, pois a aceitação de uma área maior colocaria o contribuinte na condição de

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.560 - CSRF/2a Turma
Processo no 11070.720030/2007-11

credor da Fazenda Pública, o que foge aos limites do Processo Administrativo Fiscal de cobrança
e exigência do crédito tributário. De toda forma, e como o lançamento estava amparado apenas
em duas acusações (1 – APP não comprovada e 2 – VTN declarado não comprovado), e como
ambas restaram afastadas neste processo, deve ser provido o recurso, pois o lançamento será
integralmente cancelado, conforme requerido no recurso especial.
Por fim, entendo descabida a afirmação contida na Declaração de Voto de efls.
258/262 quanto à inidoneidade do Laudo Técnico, porque, quanto à APP, ela foi glosada apenas
por falta de ADA, sendo que a própria autoridade administrativa afirmou que “o Laudo
apresentado não foi avaliado tendo em vista faltar o Ato Declaratório Ambiental”, de modo que
questionar, a essa altura, a legitimidade do laudo, implicaria o levantamento de uma
circunstância que sequer foi aventada pela autoridade administrativa, a qual tem competência
privativa para o lançamento.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital